Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Pelo despacho de ID 41151735, determinei a intimação da parte apelante para apresentação de documento que embasassem o pedido de concessão de gratuidade de justiça de seus patronos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Em resposta, a petição de ID 41506243 que reforça a necessidade da benesse para a parte apelante, em suma, em razão da sua condição de ser entidade sem fins lucrativos. Retornam os autos conclusos. Decido. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A benesse da gratuidade de justiça é direito pessoal conferido à parte e não se estende automaticamente aos seus patronos. Nesse sentido, “[s]ob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15)” (AgInt no AREsp 1670741/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). Nesse sentido, é a previsão expressa do artigo 99, §5o, do Código de Processo Civil, segundo o qual (...) “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. No caso concreto, não houve o preciso atendimento do despacho de ID 41151735, destacando a petição de ID 41506243 apenas o reforço da necessidade da manutenção da gratuidade de justiça para a parte apelante, sem indicar elementos que apontem que os patronos possuem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, tendo em vista que o recurso de apelação versa exclusivamente sobre honorários. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça relativamente ao recurso. Intime-se a parte recorrente para o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora